Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-84.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Recurso inominado. Serviço odontológico. Prótese dentária. Venda casada. Prática abusiva. Inadimplemento da obrigação principal. Rescisão contratual. Restituição de valores. Retirada de aparelho ortodôntico em clínica diversa. Ausência de nexo causal. Dano material indevido. Dano moral configurado. Perda do tempo útil. Consumidor idoso. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 868,00 (oitocentos e sessenta e oito reais) corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso (18/12/2024) e acrescida dos juros de mora pela TAXA SELIC descontada a correção monetária pelo IPCA, a partir da citação (6/5/2025).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 76790392).
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que o dispêndio de R$ 290,00 para retirada do aparelho ortodôntico configura dano emergente diretamente causado pela conduta ilícita da recorrida, a qual praticou venda casada e recusa em retirar o aparelho, apesar de notificação (28/03/2025), comparecimento para rescisão (31/03/2025) e aceite prévio da proposta, tudo comprovado por documentos e vídeo, impondo-se a reparação do dano material, bem como a compensação por danos morais in re ipsa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante da prática abusiva e do inadimplemento qualificado em contexto envolvendo consumidor idoso.
4. Em contrarrazões, a requerida apresenta impugnação ao pedido de gratuidade de justiça com argumento de que a presunção do art. 99, § 3o, do CPC é relativa, havendo prova de capacidade contributiva (extrato do INSS: renda líquida de R$ 3.686,07), além de custas módicas no rito da Lei 9.099/95 e ausência de despesas extraordinárias. Quanto ao mérito, argumenta ser indevido o reembolso de R$ 290,00 porque a despesa em clínica de terceiro decorreu de ato unilateral do consumidor, sem prova de negativa de atendimento pela recorrida, caracterizando culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II, CDC) e violação ao dever de mitigar o próprio prejuízo (art. 422, CC), inexistindo nexo causal. Afirma não haver dano moral, pois o quadro revela mero aborrecimento, sem lesão a direitos da personalidade, bem como ressalta inexistir venda casada porque não houve condicionamento de serviços, mas prescrição técnica do tratamento e controvérsia restrita à forma de rescisão, cabendo ao autor o ônus de provar coação ou compulsoriedade, o que não ocorreu.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser concedida gratuidade de justiça; (ii) se o valor despendido pela parte autora para retirada do aparelho ortodôntico, em clínica diversa da contratada, configura dano material indenizável; e (iii) saber se os fatos narrados caracterizam dano moral indenizável, considerando a controvérsia acerca da existência de prática abusiva, inadimplemento contratual e eventual repercussão em direitos da personalidade do consumidor idoso.
III. Razões de decidir
6. Estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando os comprovantes de rendimentos juntados aos autos (extratos de benefícios previdenciários) e as circunstâncias específicas do caso, que revelam limitação financeira compatível com o benefício legal. Deferida a gratuidade de justiça.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14).
8. Os elementos constantes dos autos indicam que a prótese dentária foi ofertada como serviço principal, mas sua aquisição foi condicionada à contratação simultânea de raspagem e aparelho ortodôntico, prática que se enquadra no art. 39, I, do CDC, ainda que os contratos tenham sido formalmente apresentados de maneira separada. A exigência cumulativa, reforçada pelas informações técnicas e pela limitação de conhecimento do consumidor idoso, revela prática abusiva vedada pelo CDC.
9. No tocante ao procedimento clínico, verifica-se que o caso, conforme narrado, não envolvia complexidade técnica que justificasse demora superior a três meses para a entrega de uma prótese que, segundo os próprios documentos contratuais, não dependia de tratamento multidisciplinar ou intervenções complexas. As cláusulas contratuais (especialmente cláusula primeira e cláusula terceira) revelam aparente incongruência entre o prazo genérico de 12 meses e a simplicidade da prestação efetivamente contratada (prótese + raspagem), o que reforça a abusividade de prazos amplos aplicados indistintamente a todos os consumidores. Os autos narram sucessivas idas do autor ao estabelecimento, sem entrega da prótese, e direcionamentos alternados entre recepção, protético e dentista, sem solução concreta. Essa dinâmica configura inadimplemento da obrigação principal, autorizando a resolução contratual por culpa da prestadora, conforme art. 475 do CC.
10. No que se refere ao valor de R$ 290,00 pago para retirada do aparelho ortodôntico em clínica diversa, não há prova de que a requerida tenha recusado o procedimento ou criado impedimento técnico para sua realização. A notificação apresentada pelo autor tratou exclusivamente da rescisão e da restituição dos valores, sem tratar da remoção do aparelho. Ademais, o tratamento ortodôntico possuía contrato próprio, foi utilizado por determinado período e gerou ao menos algum proveito ao consumidor. A opção de buscar outro estabelecimento para retirada do aparelho decorreu de iniciativa do autor no contexto de divergências sobre as condições financeiras da rescisão, e não de negativa de atendimento. Ausente nexo causal direto entre a conduta da requerida e a despesa realizada, o reembolso é indevido, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC.
11. Quanto ao dano moral, a compensação surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
12. No caso, o inadimplemento da obrigação principal, somado à resistência injustificada na rescisão contratual, prolongou a situação de incerteza e desgaste enfrentada pelo consumidor idoso. As tentativas reiteradas de solucionar o problema, sem resposta eficaz, resultaram em perda do tempo útil e exigiram diversos deslocamentos ao estabelecimento, tanto para obter a prótese quanto para formalizar a rescisão (ID 76790373). Esse conjunto de circunstâncias extrapola o mero aborrecimento e evidencia atuação insuficientemente diligente da fornecedora, configurando lesão à esfera extrapatrimonial do autor.
13. Considerando a natureza da ofensa, a condição das partes, a proporcionalidade e o caráter pedagógico da indenização, fixa-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra adequada para compensar o abalo experimentado e prevenir a repetição da conduta, sem representar enriquecimento sem causa do autor.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para acrescer a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (que abrange juros de mora e correção monetária) a partir do arbitramento, nos termos da sumula 362 do STJ. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 14 e 39, I; CC, arts. 475 e 884.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021. Súmula 362.